Tribunal: TJBA
Processo: 8006298-96.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006298-96.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: CRISTIANE DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
CAMILA DE AMORIM ACACIO, SUZANA BEATRIZ ALMEIDA OLIVEIRA GOMES FURTUNATO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. PROFISSIONAL DESCREDENCIADO APÓS INÍCIO DO ACOMPANHAMENTO SEM PRÉVIO AVISO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão, a saber: (i) se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear honorários de médico descredenciado quando não observa o prazo legal de comunicação prévia aos beneficiários; (ii) se a ausência de profissional credenciado capacitado para realizar procedimento especializado obriga a operadora ao custeio integral dos honorários médicos; e (iii) se a negativa de cobertura em caso de urgência médica caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, deixo de conhecer o pedido de efeito suspensivo, pois não formulado nos moldes do art. 1.012, §3º, do CPC.

4. No mérito, o descredenciamento de prestador de serviço sem observância do prazo mínimo de 30 (trinta) dias de comunicação prévia aos beneficiários, previsto no art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/98, caracteriza irregularidade que obriga a operadora a manter a cobertura junto ao profissional descredenciado.

5. Noutro ponto, a
fornecedora de plano de saúde deve garantir rede credenciada adequada conforme art. 2º da Resolução Normativa 259/2011 da ANS, sendo que a ausência de profissional habilitado para procedimento especializado implica no dever de custeio integral dos honorários médicos necessários ao tratamento.

6. Na hipótese, a evolução do quadro clínico da paciente, com comprometimento renal progressivo e necessidade de implantação de cateter Duplo J, conferiu caráter de urgência à internação inicialmente classificada como eletiva, afastando a justificativa de possibilidade de postergação indefinida.

7. A conduta temerária da ré caracteriza-se como ofensiva e autoriza a condenação por dano moral no montante arbitrado na origem, que se mostra condizente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o agravamento do estado de saúde da segurada e sua situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006298-96.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
CRISTIANE DOS SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20